Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-89.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701901-89.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL FONSECA MARQUES, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA, ISABEL FONSECA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por pelas partes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario Jose de Assis Pegado que, nos autos de ação e conhecimento proposta por ISABEL FONSECA MARQUES em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA e ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar as rés solidariamente à restituição da quantia de R$ 39.480,08 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), acrescida de juros e correção monetária. Em suas razões recursais (ID 76261323), as rés apelantes requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, as sociedades apelantes não efetuaram o preparo, pois formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que constitua matéria apreciada no pronunciamento judicial recorrido, ou desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Assim como dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Contudo, embora outorgado ao patrono o poder específico de subscrever declaração de hipossuficiência (ID 76261248), conforme estabelecido no art. 105 do CPC, sobreleva que, cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, prevista no art. 99, §3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo. III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela entidade associativa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) No particular, não foram carreados aos autos elementos de convicção que comprovem a alegada hipossuficiência das sociedades apelantes para arcar com os encargos processuais. Logo, o pedido do benefício não foi minimamente instruído com elementos probatórios que legitimem a concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intimem-se as apelantes, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA e ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator